Tribunal: TJMT
Processo: 1006631-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1006631-62.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ
Embargante : EDIFÍCIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE
Embargado : HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Número do Protocolo : 1006631-62.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EDIFÍCIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE contra a r. decisão que, dando provimento ao Recurso de Agravo Interno no 1006631-62.2020.8.11.0000, interposto por HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., revogou a decisão deferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal deduzida no Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração interposto pelo Edifício/agravante, repristinando, assim, os efeitos da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “Reparação de Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1008692-64.2020.8.11.0041), que indeferiu, por entender que “não há nos autos demonstração de que a espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado útil do processo”, o pedido de antecipação da tutela formulado para que a ré/agravada/embargada Helbor Empreendimentos fosse obrigada a realizar “serviço de reparo de todos os pisos, e ou outros revestimentos, grelhas de águas fluviais, que compõe a área térrea do estacionamento (fundos) e áreas térreas de passagem externas de pessoas e veículos (frente e fundos)”, ou, alternativamente, que fosse autorizada contratação de “construtora especializada no mister, com salvaguarda do direito de garantia da obra entregue pelo réu”, obrigando a ré “a efetuar previamente na conta bancária do autor e ou depósito em juízo (...) do valor do orçamento desta empresa para a execução do serviço” (cf. doc. Num. 36473466 - Pág. 2/4 e Num. 42035462 - Pág. 1/2).
O Edifício/embargante afirma que a r. decisão embargada “foi proferida com erro de premissa e/ou omissão” no ponto em que reconhece a demonstração satisfatória de que o estacionamento térreo vem sendo utilizada livremente.
Aduz que há nos autos prova em sentido contrário, qual seja, o doc. Num. 36473474 - Pág. 3, onde se vê requisição da empresa que explora o estacionamento subterrâneo do Edifício/recorrente para que também possa utilizar a área térrea, de onde se extrai, por consequência lógica, de que esta realmente não vem sendo utilizada.
Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para que, sanado o vício apontado e reconhecido que o doc. Num. 36473474 - Pág. 3 prova a não utilização da área, seja reformada a r. decisão embargada e, assim, desprovido o Agravo Interno, seja repristinada a decisão que deferiu o pedido de liminar formulado no Agravo de Instrumento.
Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. doc. Num. 44110951 - Pág. 1).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A decisão embargada deu provimento ao Recurso de Agravo Interno no 1006631-62.2020.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:
“Sem muitas delongas, relembro que a r. decisão agravada teve como fundamento o já decidido nos autos do RAI no 1018129-37.2017.8.11.0041, interposto pela aqui agravante contra decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela para a mesma finalidade, formulado pelo Edifício/autor em ação igualmente denominada de “Reparação de Danos Materiais e Morais”, tendo o ato judicial ora recorrido assentado que “não há dúvida sobre a existência de vícios de construção, porque igualmente demonstrada por laudo técnico elaborado por engenheiro civil, inclusive com exibição de fotografias das áreas de acúmulo de água, e não há dúvida, também, da responsabilidade da ré/agravada Helbor Empreendimentos pela existência destes vícios”.
Sucede, porém, que, agora, aportou aos autos documento que contrapõe diametralmente esta conclusão estabelecida igualmente em juízo de cognição sumária e com base em conjunto probatório não submetido ao contraditório, ou seja, produzido unilateralmente.
A decisão ora agravada também admitiu a existência de “perigo real de acidentes na localidade, sejam pessoais, com veículos no estacionamento do subsolo, ou, ainda, com o maquinário localizado naquele andar subterrâneo”, mas, como se extrai dos documentos apresentados no Agravo Interno, esse possível risco vem sendo ignorado pelo próprio autor, que continua utilizando livremente a área, o que robustece a assertiva de que a alegação de perigo da demora representa simples exercício retórico não condizente com a realidade fática.
Assim, tendo sido aparentemente infirmados os fundamentos que levaram à conclusão de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, admito que, realmente, a melhor medida a ser adotada neste momento de albor processual recursal é a manutenção da conclusão estabelecida pelo Juízo de Primeiro Grau.
Pelo exposto, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão a que se refere o doc. Num. 37071955 - Pág. 1/3, ACOLHO o pedido de reconsideração para INDEFERIR o pedido de antecipação da pretensão deduzida no RAI no 1006631-62.2020.8.11.0000, mantendo, por ora, os efeitos da decisão indeferitória do pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso” (grifei e destaquei).
Como se vê muito claramente dos trechos didaticamente grifados e destacados, o ponto nevrálgico da opção pelo provimento do Agravo Interno e restabelecimento dos efeitos da r. decisão de Primeiro Grau é a existência de “documento que contrapõe diametralmente (a) conclusão” de que “não há dúvida sobre a existência de vícios de construção, porque igualmente demonstrada por laudo técnico elaborado por engenheiro civil, inclusive com exibição de fotografias das áreas de acúmulo de água, e não há dúvida, também, da responsabilidade da ré/agravada Helbor Empreendimentos pela existência destes vícios”.
Ou seja, a r. decisão embargada admitiu que o doc. Num. 41588965 - Pág. 1/28, qual seja, o Laudo Pericial assinado pelo engenheiro civil Rogério Augusto Rossi De Moraes Alves (CREA no 5060653155), mostra que, na verdade, “as patologias identificadas são exógenas e classificadas como grau mínimo, portanto, sem representar ameaça potencial de dano à saúde ou segurança do consumidor, tratando-se apenas de danos estéticos de fácil e rápida reparação pelo condomínio”.
Assim, independentemente da utilização, regular ou não, rotineira ou esporádica, do estacionamento térreo não modifica a conclusão decisória, de modo que, ainda que a r. decisão embargada realmente tivesse adotado premissa equivocada, o desfecho processual seria o mesmo, sendo, pois, insubsistente a tese deduzida nos declaratórios em apreciação.
Pelo exposto, por não divisar qualquer dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC, rejeito dos declaratórios, mantendo intocada a r. decisão embargada.
Intime-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator